Tribunal: TJSP
Processo: 1028133-85.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e obscuridade – Omissão inocorrente – Perícia que deixou claro que, também em relação ao terreno, a data-base seria fevereiro de 2015 – Acórdão que acolheu a perícia – Juiz que não está obrigado a afastar, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que do acolhimento de um argumento fique claro o afastamento de outro – Hipótese dos

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e obscuridade – Omissão inocorrente – Perícia que deixou claro que, também em relação ao terreno, a data-base seria fevereiro de 2015 – Acórdão que acolheu a perícia – Juiz que não está obrigado a afastar, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que do acolhimento de um argumento fique claro o afastamento de outro – Hipótese dos autos – Obscuridade no tocante aos juros de mora – Alegação de que deveriam ser aplicados os juros apenas do art. 15-B do Decreto 3.365/43 – Admissibilidade - Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 – Tema no 905 expresso neste sentido – Esclarecimentos prestados - Embargos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000582175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1028133-85.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A, são embargados
VAHRCAV PARTICIPAÇÕES LTDA., BARRENT` MODAS LTDA, LOJAS
AMERICANAS S/A, VARUJAN BURMAIAN (ESPÓLIO) e HILDA DIHUHY
BURMAIAN (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os
embargos, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028133-85.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 44419
2
Embargos de Declaração Cível no 1028133-85.2014.8.26.0053/50000
Embargante: Concessionária Move São Paulo S/A
Embargdos: VAHRCAV Participações Ltda., Barrent` Modas Ltda, Lojas
Americanas S/A, Varujan Burmaian e Hilda Dihuhy Burmaian
Comarca: São Paulo
Voto no 44419
Embargos de declaração
Omissão e obscuridade

Omissão inocorrente
Perícia que deixou claro que,
também em relação ao terreno, a data-base seria fevereiro
de 2015 Acórdão que acolheu a perícia Juiz que não
está obrigado a afastar, um a um, todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que do acolhimento de
um argumento fique claro o afastamento de outro

Hipótese dos autos Obscuridade no tocante aos juros de
mora Alegação de que deveriam ser aplicados os juros
apenas do art. 15-B do Decreto 3.365/43 Admissibilidade
- Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 Tema no 905 expresso
neste sentido
Esclarecimentos prestados - Embargos
parcialmente providos.
Trata-se
de
ação
de
desapropriação
ajuizada
por
Concessionária Move São Paulo S.A. contra Vahrcav Participações Ltda.,
Espólio de Varujan Burmaian e Hilda Diryhy Burmaian. Diz a inicial que o
imóvel dos requeridos, na Avenida Pompeia, 242, na capital, foi declarado de
utilidade pública, para fins de desapropriação, mediante o Decreto Estadual n.
58.025/12, para complemento da expansão da rede metroviária (Linha 6 Laranja
do Metrô), oferecendo a autora como indenização o valor de R$ 9.386.730,00,
válido para junho de 2014. Requereu a incorporação do domínio do imóvel ao seu
patrimônio, mediante desapropriação. Requereu a imissão provisória na posse do
imóvel desapropriando.
A fls. 643 foi nomeado perito judicial para avaliação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028133-85.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 44419
3
provisória.
Os réus compareceram espontaneamente ao processo e
contestaram a ação (fls. 69), sustentando a necessidade de depósito da indenização
para imissão provisória na posse e impugnando o valor oferecido pelo autor, por
considera-lo abaixo do valor de mercado.
Juntaram documentos relativos aos contratos de locação e de
franquiados locatários dos imóveis objeto da ação (fls. 143 e 193).
A fls. 207, os réus requereram a extinção do feito sem
julgamento de mérito, sob o fundamento de conter ilegalidades o contrato da
Parceria Público Privada da Linha 6 Laranja do Metrô.
Edital para conhecimento de terceiros interessados na
desapropriação, publicados, a fls. 217, 286, 287 e 292/293.
Réplica a fls. 224.
A fls. 288 foi depositado o valor ofertado na inicial.
O laudo pericial prévio apurou, como valor de indenização, o
montante de R$ 26.870.937,21 (fls. 304), com manifestação da autora, a fls. 340.
Os locatários do imóvel foram cientificados da presente
demanda, a fls. 369, por força do despacho de fls. 297.
Saneamento do processo, a fls. 372, determinando-se a
produção de prova pericial de engenharia, com a finalidade de avaliar o justo valor
da indenização devida aos expropriados. Ainda, decidiu-se que deveria ser
complementado o depósito realizado, de acordo com o valor do laudo prévio, para
que ocorresse a imissão na posse. Determinou-se, ainda, que fossem prestados
esclarecimentos acerca da legitimidade passiva dos réus (Espólio e pessoa física),
diante do registro n. 6 da matrícula n. 83000, que aponta ser legitimada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028133-85.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 44419
4
passivamente apenas a empresa ré.
Os réus se manifestaram a fls. 376, alegando que o Espólio de
Varujan Burmaian ingressou no polo passivo da demanda, pois as cotas sociais da
empresa Vahrcav Participações Ltda. pertencem aos herdeiros de Varujan Burmaian.
A autora, por sua vez, manifestou-se, a fls. 380, pedindo que
fosse mantida no polo passivo apenas a empresa Vahrcav Participações, excluindo
do polo passivo o Espólio e Hilda Diruhy Burmaian (fls. 380).
A autora apresentou recurso de agravo de instrumento (fls.
385) contra decisão que fixou o valor apontado em laudo prévio, para fins de
depósito complementar e imissão provisória na posse.
O recurso foi parcialmente provido para determinar a
substituição da perita indicada pelo juízo, que deveria indicar outro, de sua
confiança, para apurar o valor a ser fixado para fins de imissão na posse, devendo o
pagamento da nova perícia correr por conta da agravante (fls. 1.102).
Laudo definitivo, a fls. 411, indicando o valor indenizatório
de R$ 28.055.410,68 (fevereiro de 2015).
A fls. 455, foram excluídos do polo passivo da ação os
corréus Hilda e Espólio de Varujan Burmaian, mantendo-se apenas a empresa ré.
Os réus se manifestaram, a fls. 458, pugnando pela apuração
do fundo de comércio e dos lucros cessantes decorrentes das perdas dos alugueis, o
que deveria ser feito por perícia contábil.
O réu se manifestou acerca do laudo pericial definitivo, a fls.
466 e a autora, a fls. 485.
A fls. 569, o pleito formulado pela expropriada a respeito da
realização de perícia contábil para apurar os lucros cessantes foi indeferido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028133-85.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 44419
5
apresentando a ré agravo de instrumento (fls. 577), não provido (fls. 1.789/1.806).
A perita prestou esclarecimentos, a fls. 590, com
manifestação das partes, a fls. 1028 e 606.
A serventia providenciou a juntada aos autos do estudo
realizado pela Comissão de Peritos, mencionado no laudo provisório (fls. 611), e as
partes se manifestaram, através de seus assistentes técnicos (fls. 985 e 1.002).
A perita se manifestou, a fls. 1.055, afirmando que não há
mais nada a esclarecer, cabendo à Comissão de Peritos da CAJUFA esclarecer as
críticas das partes.
A ré concordou com a sugestão da perita, quanto a determinar
o pronunciamento da CAJUFA acerca da pesquisa e metodologia empregados para
apuração dos valores unitários contidos no Estudo de fls. 611/982.
Por sua vez, a autora requereu a imissão na posse, efetuando o
depósito complementar, a fls. 1.060 e 1.082, o que foi deferido, a fls. 1.087.
Determinou-se à perita que prestasse esclarecimentos quanto
às críticas feitas ao laudo, justificando a adoção do valor apontado por Comissão de
Peritos, nomeada pela CAJUFA, para o que ficava sem acolhimento seu
requerimento de encaminhamento das críticas àquela Comissão (fls. 1.087).
Por força do V. Acórdão de fls. 1.102, que deu provimento ao
agravo de instrumento interposto pela ré, foi nomeado novo perito judicial (fls.
1.107).
As empresas Maratona Comércio de Artigos Esportivos Ltda.
e Lojas Americanas S.A. apresentaram petição (fls. 1.108), alegando que são
locatárias de parte do imóvel objeto da ação há mais de dez anos e contam com mais
de trinta funcionários, que terão de ser demitidos, diante da desapropriação, em meio
à crise econômica do país. Ainda, terão que remover do local todo o estoque de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028133-85.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 44419
6
mercadorias e as instalações, o que demandará não apenas tempo, mas também
recursos financeiros. Diante do impacto que a desocupação trará, deverá ser
concedido prazo adicional de 90 dias, para que o imóvel seja deixado livre de coisas
e pessoas, ou, caso assim não entenda, que seja concedido o prazo que o juízo
entender adequado.
A empresa Barent's Moda Ltda. também se manifestou (fls.
1.142), dizendo-se locatária há longo período e que também necessita de dilação de
prazo por 90 dias para a desocupação, haja visa os funcionários e toda a estrutura da
loja.
A Lojas Americanas S.A, a fls. 1.149, por sua vez, alegou que
o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias para a imissão na posse (art. 15, §
2o do Decreto-lei n. 3.365/41), foi a data de entrada em vigor do Decreto Estadual n.
60.119, de 3 de fevereiro de 2014, de modo que se operou a decadência, no presente
caso. A alegação da urgência da autora para a imissão foi afastada pelo escoamento
do longo prazo entre o decreto mencionado e o ajuizamento da ação. Assim, deveria
ser reconsiderada a decisão que concedeu a imissão na posse. Ainda, caso assim não
se entenda, pede a prorrogação do prazo por 90 dias.
A autora, entretanto, manifestou-se a fls. 1.170, no sentido de
que fosse cumprida a imissão na posse, em 20 de julho de 2016.
A imissão da posse foi postergada para 20 de julho de 2016
(fls. 1.172).
A Lojas Americanas, a fls. 1.194, pugnou pela realização do
complemento do laudo pericial para a apuração do fundo de comércio, a fim de que
seja feito o depósito, e só então ocorra a imissão na posse.
A autora manifestou-se sobre as petições de fls. 1.142, 1.149
(a fls. 1.237).
A Lojas Americanas requereu a dilação do prazo por dez dias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028133-85.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 44419
7
para desocupação do imóvel (fls. 1.242).
A fls. 1.245, foi afastada a alegação de decadência para a
imissão na posse e, quanto ao fundo de comércio, afastou-se o pleito por não caber
tratar dele nesta ação. Quanto ao novo prazo, para desocupação do imóvel, foi ele
indeferido.
Houve a imissão na posse, em 20 de julho de 2016.
A autora manifestou-se, a fls. 1.270 alegando que quando do
cumprimento da imissão provisória na posse, a Lojas Americanas não havia ainda
desocupado o imóvel, de modo que teve a expropriante de fornecer dois caminhões,
697 caixas, 2 caixas de fitas, com mais de 13 rolos, 2 papeis manilha e 2 plásticos
bolha, no valor total de R$ 9.544,00, que deverá ser ressarcido pela empresa. Pediu a
intimação da empresa mencionada para efetuar a restituição daquele montante.
Determinou-se a intimação das Americanas (fls. 1.273) para
efetuar o pagamento do débito apontado pela autora, no prazo de 10 dias, sendo que,
caso não o fizesse, deveriam os autos tornar à conclusão, para deliberar sobre a
execução do valor, por meio de incidente apensado a estes, com imposição de multa
e pena de litigância de má-fé (fls. 1.273).
A Lojas Americanas providenciou o depósito do valor
indicado pela autora (fls. 1.275) e impugnou-o, alegando haver material excedente,
que não foi utilizado (fls. 1.276). Sobre a manifestação, peticionou a autora (fls.
1.397), e, então, foi proferida decisão de indeferimento do pleito da empesa
interveniente, deferindo-se o levantamento da quantia depositada em favor da autora
(fls. 1.438). Requereu a interveniente a reconsideração da decisão (fls. 1.444), e
determinou-se a entrega da guia de levantamento expedida em favor da autora
quanto ao montante em questão. A autora não se manifestou pelo indeferimento do
pedido de reconsideração (fls. 1.642).
Novo laudo pericial foi ofertado, a fls. 1.284, indicando como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028133-85.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 44419
8
indenização o valor de R$ 13.169.790 (fevereiro /2015) para a “Benfeitoria 2”, e R%
17.213.050,00 (fevereiro/2015) para a “Benfeitoria 1”. Sobre ele se manifestaram a
ré e seu assistente (fls. 1.423 e 1.424) e a autora e seu assistente (fls. 1.399 e 1.404).
A ré requereu o levantamento de 80% do valor depositado
(fls. 1.3891.390), o que foi reiterado, a fls. 1.622.
A fls. 1.302, determinou-se que o perito enviasse nova via do
laudo, ante a distorção contida, a fls. 1.302. Ainda, determinou-se à ré que
apresentasse prova de domínio atualizadas, que abarcasse tanto a matrícula n. 8.300
como a de n. 19.486, além de prova da inexistência de débitos fiscais relativos ao
objeto de ambas as matrículas. Após essa providência e a fala do perito e assistentes
técnicos é que deliberaria sobre o levantamento de 80% dos depósitos feitos.
Juntou a ré, a fls. 1.644, certidões das matrículas,
esclarecendo que, sobre o imóvel objeto da de n. 19.486, pendia determinação de
indisponibilidade. Explicou não ter sido possível a expedição da certidão negativa
de tributos, por contar, para o exercício de 2017, débito que deveria ser suportado
pela autora, por conta da imissão na posse ocorrida em 2016. Disse que os peritos
desmembraram a avaliação em cadastros “A” (matrícula 8.300) e “B” (matrícula n.
19.486), sendo que o cadastro “B” deveria ficar retido até a devida remoção da
indisponibilidade. Pediu o levantamento, então, sobre 80% do valor depositado para
a matrícula 8.300 (cadastro A).
O perito prestou esclarecimentos, a fls. 1.699, com
manifestação da ré, a fls. 1.712, e da autora, a fls. 1.714 e 1.781.
Tratando-se de desapropriação de dois imóveis, com
matrículas próprias, e de haver decreto de indisponibilidade no de matrícula 19.486,
relativo a Varujan Burmaian e Hilda Diruhy Burmaian, determinou-se a
apresentação de certidão atualizada desse imóvel, para esclarecer se ainda persistia o
decreto de indisponibilidade, como também, por cautela, da de n. 8.300 (fls. 1.751).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028133-85.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 44419
9
Ainda, determinou-se à ré que esclarecesse se tal decreto de
indisponibilidade abarcara cotas sociais de titularidade de Varujan Burmaian
(Espólio) e Hilda Diruhy Burmaian, em seu capital social, e se foi lançada no
registro da empresa junto à Jucesp, apresentando para tanto certidão atualizada de
contrato social e atualizações pertinentes. Determinação para que as partes se
manifestassem sobre o restabelecimento do polo passivo do Espólio e de Hilda.
A ré se manifestou, a fls. 1.730, concordando com o
restabelecimento e pediu o levantamento do valor incontroverso da área da matrícula
n. 8.300.
A ação foi julgada procedente (fls. 1.815) pelo juiz Randolfo
Ferraz de Campos, para o fim de declarar o imóvel de utilidade pública para fins de
desapropriação, determinar, mediante o pagamento do valor de R$ 29.611.141,15
(fevereiro/2015), sendo R% 16.667.595,18 para o imóvel de cadastro n.
022.01.0032-6A (matrícula n. 8.300) e R$ 12.943.545,97 para o cadastro n.
022.01.0032-6B (matrícula n. 19.486), a incorporação ao patrimônio do Estado de
São Paulo, dos imóveis referidos e descritos a fls. 38 e 59, com correção monetária a
partir de fevereiro de 2015, nos termos da fundamentação da sentença, e com
acréscimos de juros compensatórios de 6% ao ano, a partir da imissão provisória na
posse, tendo por base de cálculo a diferença entre oitenta por cento (80%) do preço
depositado em juízo (oferta e complementação) para fins de imissão provisória na
posse e o valor do bem ora fixado, e com juros moratórios, a incidir à taxa de 6% ao
ano, a partir do trânsito em julgado, observada a mesma base de cálculo, porém com
inclusão nela dos juros compensatórios (Súm. 102, STF). Ainda, condenou o
expropriante ao ônus da sucumbência, além de honorários advocatícios de 2% do
valor da diferença entre a oferta e o valor indenizatório ora fixado (art. 27, § 1o, do
Decreto-lei Federal n. 3.365/41), observada, ainda, jurisprudência consolidada
através da Súmula 131 (STJ), no sentido que “nas ações de desapropriação incluem-
se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e
moratórios, devidamente corrigidas”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028133-85.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 44419
10
Insatisfeita, apelou a Concessionária Move São Paulo,
alegando, preliminarmente, nulidade da sentença. Disse que a instrução foi
encerrada prematuramente, não se permitindo que o perito prestasse maiores
esclarecimentos no que se refere ao indevido e desproporcional remanejamento do
índice fiscal. Sustentou que não concordou com o valor da indenização fixado pela
perita Graziela, dizendo que a mesma deveria ser arbitrada em R$ 14.631.105,77, no
total. Afirmou a ausência de elementos e de transparência do trabalho pericial e que
os estudos da Comissão de Peritos tinham vícios apontados a fls. 997. Também
discordou da nova perícia, de Luiz Carlos, que concluiu que o montante da
indenização seria de R$ 30.382.840,00, válido para fevereiro de 2015 (fls. 1316),
insistindo na correção dos valores acima indicados. Sustentou que a base de cálculo
dos juros moratórios e compensatórios deve ser alterada para que recaiam sobre a
diferença entre o valor fixado e a totalidade do valor depositado nos autos, antes da
imissão provisória na posse, incluindo o depósito complementar feito. Afirma que
os juros moratórios possuem previsão específica no art. 15-B do Decreto-Lei
3.365/41, o que já os distingue dos juros compensatórios, devendo recair sobre o
valor que ainda é devido, quando do seu termo inicial de incidência, correspondendo
aos valores não depositados em juízo, apurável pela diferença do valor fixado e de
todo o valor depositado em juízo. Sustentou que o valor total depositado supera o
valor total fixado atualizado, levando-se à conclusão de que a indenização se
encontra inteiramente quitada, quando da imissão da posse, não havendo que se falar
em incidência de juros de qualquer natureza. Alegou que o termo inicial dos juros
moratórios seria o dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o
pagamento deveria ser feito, segundo o disposto no Tema no 210 do STJ. Disse que
os juros moratórios não devem incidir sobre os compensatórios (Tema no 211 o
REsp 1.18.103/SP). Pediu, ainda, a redução dos honorários advocatícios para o
patamar mínimo (0,5%), em razão do alto valor dos imóveis. Ainda, pediu a
adequação quanto ao dever de arcar com o salário do assistente técnico da parte
contrária, a fim de constar que o dever de arcar com os salários dos assistentes
técnicos deve se dar a título de ressarcimento e não de pagamento, ou seja, deve ser
condicionado à comprovação do dispêndio prévio pela parte contrária limitada ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028133-85.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 44419
11
teto estabelecido pelo juízo de 1/4.
Houve apelo tempestivo e contrariado, a fls. 1895.
O acórdão de fls. 1932 deu parcial provimento ao recurso.
Insatisfeito, recorre o embargante, alegando omissão do
acórdão, pedindo que se aprecie o pedido subsidiário para corrigir a data-base do
valor do terreno, pois o perito teria atentado, em todas as amostras, a informação de
que a pesquisa fora efetuada em setembro de 2016. Sustentou obscuridade do
acórdão, devendo haver a aplicação integral dos ditames do art. 15-B do Decreto-lei
3.365/41 aos juros de mora, a fim de que estes sejam estabelecidos em 6% ao ano, a
partir do dia primeiro de janeiro do exercício subsequente em que o pagamento
deveria ser feito.
É o relatório.
O embargante alega omissão do acórdão, pedindo que se
aprecie o pedido subsidiário para corrigir a data-base do valor do terreno, pois o
perito teria indicado, em todas as amostras, a informação de que a pesquisa fora
efetuada em setembro de 2016.
Não é, entretanto, o que se verifica, mostrando-se correto o
acórdão, pois levou em conta os valores obtidos pelo perito judicial, a fls. 1306, que
assim sustentou:
“Isto posto, levou-se a efeito o tratamento de valores
dos elementos de pesquisa utilizados pela Comissão de
Peritos e pelo assistente técnico da Autora (vide Anexo 3.1),
bem como dos elementos de pesquisa homogeneizados após
pesquisa realizada por este signatário (vide Anexo 3.2),
tendo-se obtido os seguintes valores para a data base de
Fevereiro/2015:
V unitário= R$ 8.406,08/m2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028133-85.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 44419
12
Tratamento de valores com os elementos de pesquisa
utilizados pela Comissão e que não foram alvo de críticas.
V unitário = R$ 7.929,08/m2
Tratamento de valores com os elementos de pesquisa
utilizados pelo assistente técnico da Autora
V unitário = R$ 8.119,09/m2
Tratamento de valores com os elementos de pesquisa
utilizados por este signatário realizado in loco
Obs: O valor unitário menor obtido em pesquisa
recente, se justifica ante a crise econômica que se instalou
no país a partir do ano de 2015, desvalorizando os imóveis
no seu dia a dia”.
Ainda, quando da conclusão dos trabalhos, a fls. 1316, o
perito deixou evidenciado que o valor apurado se referia a fevereiro de 2015.
Portanto, diferentemente do que alega o embargante, tanto em
relação ao terreno, como em relação às benfeitorias, o perito utilizou como data-base
para o cálculo, a data acima indicada.
Não há omissão, portanto, a suprir, não estando o juiz
obrigado a afastar, um a um, todos os argumentos indicados pelas partes, bastando
que do acolhimento de um argumento fique claro o afastamento do outro, como é o
caso dos autos, em que ficou evidenciado que o laudo, também em relação ao
terreno, usou como data-base o mês de fevereiro de 2015.
Sustenta, ainda, a embargante que há obscuridade em relação
aos juros de mora, devendo se aplicar integralmente o art. 15-B do Decreto-lei
3.365/41, a fim de que sejam estabelecidos em 6% ao ano, a partir do dia primeiro
de janeiro do exercício subsequente em que o pagamento deveria ser feito.
Tem razão a embargante quando afirma obscuridade no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028133-85.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 44419
13
tocante à aplicação da Lei 11.960/09 aos juros moratórios.
O Tema no 905 do STJ, em relação à aplicação da Lei
11.960/09, deixou claro que:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028133-85.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 44419
14
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte
em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028133-85.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 44419
15
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações
judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas
à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006,
que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028133-85.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 44419
16
índices
estabelecidos
para
atualização
monetária
e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem
para atualização monetária nem para compensação da mora ,
razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c
o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira Sessão, julgado em 22/02/2018, DJE 02/03/2018).
Assim, há de se aplicar à hipótese (desapropriação) a
legislação especial (art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41), no tocante aos juros
moratórios, que são de 0,5%.
Quanto ao termo inicial dos juros, o acórdão determinou que
se aplicassem as prescrições do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, no sentido de que
os juros teriam incidência a partir do dia “1o de janeiro do exercício seguinte àquele
em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição”,
estando de acordo com aquilo que foi requerido pela concessionária embargante.
Há que se observar, porém, que tendo havido depósito integral
do valor acolhido pela sentença, não alterada, antes da imissão, não se pode falar em
juros compensatórios ou moratórios, salvo, em relação aos primeiros, se os vencidos
e pagos no depósito judicial tiverem sido inferiores aos estabelecidos em tese neste
acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028133-85.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 44419
17
Dessarte acolhem-se parcialmente os embargos de declaração,
com vistas a esclarecimentos quanto aos juros aplicáveis.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica